Tribunal: TJDFT
Processo: 0752031-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. IRDR 21. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, determinou o sobrestamento do feito com fundamento na tese firmada no IRDR no 21, mantendo a suspensão mesmo após a oposição de embargos de declaração. A agravante sustenta possuir legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a agravante detém legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, à luz dos requisitos cumulativos fixados no IRDR no 21, especialmente quanto à exigência de representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IRDR no 21 estabelece, de forma clara e objetiva, que somente possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva os servidores que integravam a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e que eram representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF.
4. A exigência de representação exclusiva constitui requisito cumulativo, destinado a delimitar os beneficiários da coisa julgada coletiva em consonância com o princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal.
5. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que, nos anos de 1996 e 1997, a agravante sofreu descontos simultâneos em favor do SINDIRETA (código 40391) e do SINDSER (código 40392), evidenciando vinculação concomitante a entidades sindicais distintas.
6. A contribuição simultânea a outro sindicato afasta a exclusividade de representação exigida pela tese firmada no IRDR no 21, justificando a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até a definição final da controvérsia.
7. A controvérsia não envolve rediscussão da legitimidade extraordinária do SINDIRETA para propor a ação coletiva, mas a correta delimitação subjetiva dos substituídos processuais aptos à execução do título coletivo, nos termos vinculantes do IRDR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do IRDR no 21, exige o preenchimento cumulativo do vínculo com a Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva e da representação sindical exclusiva pelo sindicato autor. 2. A contribuição simultânea a entidades sindicais distintas afasta a exclusividade de representação e impede o prosseguimento do cumprimento de sentença até a decisão definitiva do IRDR”.